Tribunal: STF
Processo: HC 227558
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RÉU APONTADO COMO MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ÓRGÃOS ANTECEDENTES EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.5.2023, por Nathan Castelo Branco de Carvalho, em benefício de Júlio César Silva Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.4.2023, desprovido Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 774.832/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 7.4.2022, na Ação Penal n. 0129293-82.2021.8.13.0702, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Uberlândia/MG recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais em desfavor do paciente e de mais sete acusados, decretando-se, então, a prisão preventiva de todos os réus, pelos fatos e fundamentos seguintes:



    “Quanto à representação da Autoridade Policial (fls. 26/29 de ID 9336373077, ID 9336373028 e ID 9336373029), devidamente chancelada pelo Ministério Público (ID 9336373030), pela decretação de prisão preventiva de DJAIR ALVES DO NASCIMENTO, vulgo ‘Gordinho’, KELVIN EDUARDO GARCIA BESSA, vulgo ‘Leonardou Leonardo’, RAFAEL GABRIEL FRANCISCO DOS SANTOS, vulgo ‘Malvado’, HIGOR HENRIQUE CALAZANS DA SILVA, vulgo ‘Douglas Costa’, ADAILTON SILVA DOS SANTOS, vulgo ‘Anderson’, JOÃO VITOR RIBEIRO REIS, vulgo ‘Lacoste’ ou ‘Vingador’, JULIO CESAR SILVA SANTOS, vulgo ‘Cesinha’ ou ‘Angolano’, e FABIANO PORTO DE ARAÚJO, vulgo ‘Sagati’ ou ‘Revuada’ ou ‘Felipe Melo’, qualificados nos autos, entendo que deva ser deferida pois, como se vê dos autos, tratam-se de crimes extremamente graves, praticado com violência e grave ameaça, com materialidade e autoria arrimadas em fortes indícios de possível condenação futura. 



    Também é presente risco à ordem pública, haja vista a natureza e gravidade dos delitos, ressaltando-se que os acusados são membros da organização criminosa ‘Primeiro Comando da Capital – PCC’, evidenciando a permanência na prática criminosa, oferecendo abalo ao seio social e gerando sentimento de profunda insegurança em caso de inércia do Judiciário. Porquanto, não há dúvidas quanto o risco apresentado à paz e tranquilidade social. 



    Outrossim, verifica-se que alguns dos acusados encontram-se foragidos, constatando-se, desse modo, risco à instrução criminal e eventual aplicação da pena, em caso de condenação. 



    A gravidade dos atos praticados sugere, ao menos em sede deste juízo de cognição sumária e convencimento provisório, que os denunciados são pessoas de alta periculosidade e que, nestas condições, caso não sejam submetidos à custódia estatal, poderão colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal” (fl. 3, 
e-doc. 5).



    3. Contra essa decisão a defesa de Júlio César Silva Santos impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.22.171089-0/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal mineiro denegou a ordem, mantida a custódia cautelar do paciente. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, PARA ASSEGURAR VANTAGEM DE OUTRO CRIME, TENDO SIDO PRATICADO CONTRA INTEGRANTE DO SISTEMA PRISIONAL, EM SUA FORMA TENTADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE FORAGIDO – DISCUSSÃO RELATIVA À AUTORIA – VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE – MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES. – Impõe-se a manutenção da prisão, se, de elementos concretos do fato devidamente apontados na decisão combatida, evidencia-se que a liberdade do paciente gera risco à ordem pública; – As questões de autoria aplicada serão dirimidas na ação de origem, oportunizado o contraditório e mediante ampla dilação probatória, vez que constituem mérito da própria persecução, de forma que foge o pleito do âmbito do habeas corpus, que não se dá à análise de provas; – Se mostra incabível a substituição da prisão preventiva por medidas diversas, devendo-se levar em conta as particularidades do caso em exame“ (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 774.832/MG no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus, pelos fundamentos de 
fls. 1-11, e-doc. 3. Em 17.4.2023, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente, com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ASSEGURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA CAUTELAR HÍGIDA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DECRETO PRISIONAL QUE ABRANGE OS FATOS ATRIBUÍDOS AO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. INOVAÇÃO DE RAZÕES PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A impugnação insuficiente dos fundamentos da decisão recorrida atrai a aplicação analógica do enunciado de Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e acarreta o não conhecimento do recurso. 2. Ainda que superado o óbice formal de conhecimento da insurgência, as instâncias antecedentes descreveram as condutas atribuídas ao agravante explicitando sua suposta contribuição na tentativa de homicídio qualificado perpetrada contra policial penal, em teriam sido empregados arma de fogo e restrição de liberdade, de que teria participado menor de idade e que envolveria organização criminosa. 
3. ‘É assente na jurisprudência desta Superior Corte de Justiça o entendimento de que em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto’ (RHC 42.294/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 5/5/2014). 4. O decreto prisional descreveu as condutas atribuídas aos agentes explicitando sua especial gravidade e a imprescindibilidade de asseguração da ordem pública, bem como da instrução criminal e da aplicação da penal tendo em vista alguns imputados, inclusive o agravante, encontra-se foragido. Tal conjuntura restou preservada pelo colegiado sem a adição de novos fundamentos. Somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou nos autos. 5. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    5. No presente habeas corpus, o impetrante afirma que “a denúncia que pesa contra o paciente Júlio César, portanto, não se refere ao roubo do veículo ou execução da tentativa de homicídio, sendo de participação na última pelo suposto auxílio material consistente no empréstimo de uma das armas que teria sido utilizada no delito, mesmo fato que motivou seu decreto prisional” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Assevera carente de fundamentação o decreto preventivo, pois não teria sido individualizada a situação de cada corréu, “sendo a decisão genérica e aplicável a todos sob o mesmo fundamento, quando, na realidade, o conjunto probatório referente à participação no delito ou mesmo ao pertencimento à referida organização criminosa, é bastante frágil do que se refere ao paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta insuficientes os elementos probatórios dos autos para conclusão da participação delitiva do paciente, pois, “ainda que o indivíduo que possui a alcunha de ‘Angolano’ também seja conhecido como ‘Cezinha’ ou ‘César’, é absolutamente precipitado concluir que tratar-se-ia do acusado Júlio César Silva Santos, sendo essa ilação decorrente unicamente do depoimento de testemunha que sequer tem relação com os fatos, temerosa de uma suposta ameaça por parte do PCC, buscando proteção do Estado em troca de informações sem qualquer lastro probatório” (fls. 11-13, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto aguarda o Impetrante que haja por bem Vossa Excelência em conceder liminarmente a presente ordem de habeas corpus, com o consequente relaxamento ou revogação de sua prisão preventiva, e a expedição do competente contramandado de prisão, com fundamento no art. 648, I, do Código de Processo Penal. 



    Após oficiada a autoridade coatora para a prestação de informações e intimado o ilustre membro do Ministério Público, postula-se a concessão definitiva da ordem e o relaxamento/revogação definitivo da prisão. 



    Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente, junto de outros sete acusados, pela apontada participação em homicídio qualificado tentado, por motivo torpe, contra agente estatal (policial penal), assentadas no decreto prisional a necessidade de garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e o cuidado com a aplicação da lei penal (e-doc. 5). 



    O paciente, assim como os demais corréus, foram apontados nas investigações como membros do “Primeiro Comando da Capital – PCC”, os quais, em comum acordo, teriam “roubado um veículo, contando com o auxílio de uma adolescente, dias antes, para, então, praticarem, em tese, a tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, com recurso que dificultara a defesa da vítima e contra policial penal, oportunidade na qual, para tanto, o paciente teria emprestado uma pistola de calibre 9mm aos comparsas” (fl. 3, 
e-doc. 4). 



    Ademais, o Tribunal estadual informou que o paciente, até então, estava foragido. 



     No acórdão prolatado pelo Tribunal mineiro, concluiu-se pela necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, tendo o Relator, Desembargador Danton Soares Martins, assentado em seu voto:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado, via advogado constituído, por J.C.S.S., já qualificado nos autos, com mandado de prisão em aberto em seu desfavor, à acusação de prática, em tese, do delito de homicídio qualificado por motivo torpe, pelo uso de recurso que dificulta a defesa da vítima, para assegurar a vantagem de outro crime e tendo sido praticado contra integrante do sistema prisional, em sua forma tentada para a prática do mencionado delito, via do qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a fixação de medidas cautelares diversas à segregação cautelar, ao fundamento de que sofreria constrangimento ilegal por parte do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG ante (1) a generalidade da decisão conversora da segregação, a qual deixara de indicar, de maneira concreta, como a liberdade do paciente ameaça os bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do CPP; (2) a inexistência de indícios de autoria no cometimento do suposto crime.



    (...)



    1 – DOS FATOS. Narram os autos que os denunciados, segundo investigação conduzida pelo GAECO, teriam roubado um veículo, contando com o auxílio de uma adolescente, dias antes, para, então, praticarem, em tese, a tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, com recurso que dificultara a defesa da vítima e contra policial penal, oportunidade na qual, para tanto, o paciente teria emprestado uma pistola de calibre 9mm aos comparsas.



    2 – DO DECRETO PRISIONAL. Em virtude de representação da autoridade policial e contando com parecer favorável do Ministério Público de primeiro grau, a autoridade apontada como coatora decretara a prisão preventiva do paciente e dos demais denunciados, ao fundamento de que restaram preenchidos os requisitos exigidos pelos arts. 312 e 313 do CPP para a garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, sendo certo que:



    (...)



    3 – DA ANÁLISE MERITÓRIA. 3.1) Da suficiente fundamentação da decisão de primeiro grau. No tocante ao caráter dito genérico da decisão que decretara a prisão preventiva, verifica-se que a mesma desceu a detalhes quanto às circunstâncias que cercam o caso presente, discorrendo sobre a contribuição do paciente para o delito, em tese, cometido, corroborada pelas provas colhidas, em virtude do cumprimento de mandado de busca e apreensão, bem como a quebra de sigilo telefônico dos corréus e delação premiada dos mesmos, decorrente de longa investigação e as claras motivações que preenchem os requisitos dispostos no art. 312, assim como se enquadra no disposto no art. 313, I, ambos do CPP. Nesse sentido, diante da suposta contribuição do paciente para a prática, em tese, do delito de homicídio qualificado por motivo torpe, pelo uso de recurso que dificultara a defesa da vítima, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime e tendo sido praticado contra integrante do sistema prisional, em sua forma tentada, bem como diante do fato de encontrar-se atualmente foragido e, para além disso, o possível envolvimento com o ‘PCC’, se mostra evidente a gravidade concreta no caso em tela, tendo sido a decisão que decretara a prisão cautelar corretamente fundamentada pelo magistrado de origem, se mostrando incabível, ademais, a substituição da mesma por medidas diversas, devendo-se levar em conta as particularidades do caso em exame.



    3.2) Do descabimento da análise de autoria em sede de habeas corpus. No que tange à negativa de autoria do delito trazida à lume na presente impetração, vez que, em tese, o paciente não é conhecido pelas alcunhas ‘Cesinha’ ou ‘Angolano’, em desconformidade com o que aponta a denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, de se consignar que tal questão há de ser trabalhada na ação principal, considerando que se refere ao mérito da mesma, a qual demanda, portanto, ampla dilação probatória, excedendo, assim, a estreita via do habeas corpus, que é ação constitucional de natureza especial, reclamando, pois, rito célere e prova pré-constituída. 



    4 – DO DISPOSITIVO. Com tais considerações, entendendo, pois, estarem presentes os requisitos informadores da custódia preventiva determinada, DENEGO A ORDEM impetrada” 
(e-doc. 4).



      Na decisão questionada no presente habeas corpus, concluiu-se no mesmo sentido do Tribunal estadual:



    “Como relatado, cinge-se a controvérsia ao exame da higidez do decreto prisional.



    (...)



    Noutro ponto, mesmo que superado o óbice referido, não há que se falar em ausência de individualização das condutas. Como explicitado no acórdão proferido pelo Tribunal estadual o decreto prisional, amparado em diversos elementos de convicção colhidos em investigação preliminar, descreveu as circunstâncias do caso que abrange a suposta contribuição do agravante na prática de homicídio qualificado tentado contra policial penal em que se empregara arma de fogo, restrição de liberdade e participação de menor de idade, com indícios de envolvimento da organização criminosa PCC, in verbis:



    (...)



    Vale destacar o entendimento desta Corte de que ‘em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa‘ 
(RHC 42.294/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 5/5/2014), como na espécie.



    (...)



    Na sequência, verifica-se que a motivação adotada pelo Juízo singular foi preservada pelo colegiado, o qual, explicitando o contexto anteriormente referido e sem acrescer elementos à situação processual do agravante, denegou a ordem impetrada. Portanto, não resta caracterizada a alegada inovação na motivação do decreto cautelar por parte da Corte a quo já que a reformatio in pejus se opera somente quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado.



    (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de desprover o agravo regimental” (fls. 2-5, e-doc. 7). 



    8. Na espécie, não se há cogitar de ausência de fundamentação do decreto condenatório e dos julgados dos órgãos judiciais antecedentes que o mantiveram, fundamentados no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta das condutas criminosas apuradas. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, e a fuga do distrito da culpa são motivos idôneos para a decretação e manutenção da prisão cautelar. 



    A orientação deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: INOCORRÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.244-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente, considerada a gravidade concreta da conduta criminosa, a partir do modo como esta foi praticada. 2. Não há ilegalidade na segregação cautelar se evidenciados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de se interromper sua atuação, em face do risco concreto de reiteração delitiva. 3. A participação em organização criminosa, crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, revela a atualidade da prisão preventiva. 
4. Agravo interno desprovido” (HC n. 213.460-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.6.2022).



    9. É firme, ademais, na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    10. Na espécie em foco, o impetrante traz na petição inicial parte das transcrições de relatos feitos por corréus e testemunhas durante as investigações preliminares, com o intuito de demonstrar que o paciente não estaria envolvido com os crimes apurados na ação penal objeto de análise neste habeas corpus.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a apontada participação em homicídio qualificado, na forma tentada, contra agente policial, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de  organização criminosa  constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora